Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-35.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001768-35.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PUREZA LOPES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 848.951.601-49 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001768-35.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidor de Energia S/A

Recorrida(s):

Pureza Lopes Nunes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MEDIA. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR QUE CULMINOU COM A REDUÇÃO DRÁSTICA DO CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR TENHA CONTRIBUÍDO PARA O AUMENTO NO PERIODO DISCUTIDO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA A CONCESISONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ARTIGO 373, II, CPC. REFATURAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de cobrança acima da média de consumo das faturas de energia, referente aos meses de agosto a dezembro/2022.

2. Em suas razões recursais, a empresa de energia argumenta que o medidor em questão foi submetido a perícia junto a IPME/MT, órgão delegado do INMETRO e constatou que o aparelho não apresentava irregularidades, logo, o consumo contestado decorrer de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, pugnando pela reforma integral da sentença.

3. Após a substituição do medidor, ocorrida em 23/11/2022, houve redução drástica do consumo. Portanto, ainda que o laudo do IPME/MT tenha aprovado o medidor, o histórico de consumo comprova irregularidade, não havendo provas de que tenha o autor contribuído para o aumento do período.

Fev/2023

R$ 155,75

Jan/2023

R$ 84,41

Dez/2022

R$ 297,64

Nov/2022

R$ 369,82

Out/2022

R$ 470,09

Set/20022

R$ 394,99

Ago/2022

R$ 545,44

4. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança deve o valor das faturas ser adequado à média de consumo apurada.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
nos termos do artigo 487, I, do CPC, confirmo a tutela deferida, determino que a requerida recalcule as faturas dos meses de
agosto a dezembro de 2022
de acordo com a média de consumo dos últimos 12 meses, bem como restitua o valor de R$ 545,44 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), referente ao pagamento da fatura de agosto de 2022, e se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, com relação aos débitos discutidos nesta ação.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024